Tribunal: TJES
Processo: 5002356-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002356-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX DA CONCEICAO VIAL

AGRAVADO: MARIA SUFIA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. COMODATO VERBAL
ENTRE MÃ
E
E FILHO
.
PRECARIEDADE.
BEM IMÓVEL.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Diante dos documentos probatórios
até agora constante
s
nos autos, a tese autoral de que haveria entre agravada e seu filho comodato verbal

apresenta-se plausível
, circunstância que impossibilita a
reforma, por ora,
da decisão recorrida
pela existência de simples detenção do imóvel por parte do agravante
.

2. O contrato de comodato, ainda que por prazo indeterminado, apresenta o aspecto de transitoriedade, ou seja, pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando que este proceda à notificação ao comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado. E o procedimento realizado pela agravada, solicitando a desocupação do bem imóvel ao agravante, seu filho, via notificação extrajudicial, recebida em 12.11.2019, encerrando o prazo de desocupação em 12 de dezembro de 2019, é hipótese apta, teoricamente, para constituir o esbulho possessório alegado nos autos.

3.
A
não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante. Por conseguinte, não vislumbro, de forma indene de dúvidas, a possibilidade de reforma da tutela de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição, concluindo-se, ante análise documental existente nos autos, pela existência de simples permissão concedida pela agravada ao agravante do uso do imóvel objeto da lide.

4. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
ALEX DA CONCEIÇÃO VIAL
no qual pretende a reforma da r. decisão
de
ID. n.
36505658
dos autos originários
que,
na
ação de reintegração de posse ajuizada por
MARIA SUFIA DA CONCEIÇÃO,
deferiu o pleito de antecipação de tutela, concedendo a reintegração de posse
à
agravad
a
no imóvel
correspondente a
“uma área de terreno medindo 12x15 metros, confrontando-se por seus diversos lados, frente com BR-101, fundos com Jair Adão, de um lado com José Carlesso e do outro lado com uma rua projetada, nele construído uma casa, medindo 9x4,50 metros, coberta de Telhas, assoalho, de tábuas, com 5 cômodos, inclusive banheiro e cozinha, cujo imóvel é localizado na Avenida Nossa Senhora Aparecido, n.° 333, Bairro Cristal, João Neiva-ES, CEP: 29.680-000”.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que:
(i) “não foram provados os requisitos para concessão da medida liminar requerida, pelo contrário, a autora não preenche os requisitos sequer para o processamento da ação sob o rito das possessórias, visto que sua pretensão se fundou em domínio e não em posse, o que enseja ação petitória e não possessória, portanto, neste caso não há interesse de agir”; (ii) “o Agravante não era mero detentor do bem quando foi notificado para deixar o imóvel, era possuidor, de forma que a Notificação extrajudicial não tem o condão de operar os efeitos da transmudação da posse, fazendo que a posse exercida há mais de 22 anos se torne uma posse nova”;
(iii) “sendo a posse do Agravante de boa-fé, a liminar jamais poderia ser concedida, pois o autor fez benfeitorias úteis e necessárias no bem e, portanto, além do reconhecimento da doação, também tem o direito de retenção”; (iv) “
a
decisão liminar para retirada do Agravante e toda sua família da casa de forma arbitrária não analisou a função social da casa que hoje tem destinação específica, e serve de moradia para uma família composta de 5 (cinco) pessoas”;
(v) “apesar de ter possuído o bem anteriormente, a autora deixou de exercer a posse quando se mudou para Jacupemba e deixou a casa para uso e gozo de seu filho, e perdeu a qualidade de proprietária quando de forma verbal doou a casa para seu filho, tendo havida diversas obras de melhorias feitas na casa com sua ciência a aprovação, que como dito alhures, participava efetivamente da vida do seu filho”; (vi) “se a posse era continua do requerido, obviamente que os atos praticados pela autora é que constituem turbação e iminência de esbulho”.

Diante desses argumentos,
pugna,
liminarmente
“s
eja
c
onhecido o presente agravo de instrumento, atribuindo-se efeito suspensivo/ativo, nos termos do art. 300, art. 995, parágrafo único, e art. 1019, inc.
I
, do Código de Processo Civil". Requer, ainda, a concessão da Gratuidade da Justiça.

Em decisão de ID. n. 7629772, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
e deferida a Gratuidade da Justiça ao agravante.

No ID. n. 7713124, foi interposto pela parte agravante o recurso de agravo interno, pugnando pel
a retratação
do indeferimento d
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Eventualmente, pede a re
análise colegiada do pleito liminar, a fim seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a suspensão dos efeitos da
decisão
a quo
que concedeu a reintegração de posse
à agravada
.

Contrarrazões apresentadas

pela agravada no ID. n. 7715148, pugnando pelo desprovimento recursal.

Em petição de ID. n. 8494650, a parte agravada junta registro de regularização fundiária em seu nome, datado de 13 de maio de 2024, relativamente ao bem imóvel em disputa judicial, da lavra do Cartório de Registro Geral de Imóvel de João Neiva/ES.

Pois bem.

Conforme descrito na decisão
que negou o pedido liminar
deste recurso de agravo de instrumento
,
os fatos que deram origem à judicialização do
presente
imbróglio
possessório
são descritos de formas diversas, a depender de quem os narra.

Por um lado, descreve
a
agravad
a

a
que “busca a obtenção de medida emergencial que a possibilite reaver, de imediato, a posse que lhe seria de direito sobre o bem imóvel indicado na exordial, o que requer ao argumento de que estaria sofrendo, já há algum tempo, esbulho sobre a coisa em alusão”.

Para tanto, a
recorrida

afirma
ter adquirido, em 1979,
a área objeto de litígio. “
e
ntretanto, tendo a necessidade de residir na localidade de Jacupemba (Aracruz-ES), em 2010, deixou seu filho e sua nora morando no imóvel por meio de
contrato de comodato verbal
.
“D
esejando retornar ao imóvel, a autora notificou o réu acerca da desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias. Entretanto, decorrido o prazo, a autora insiste em permanecer no bem, promovendo esbulho”.

Por outro lado, sustenta o recorrente que: i) "
e
m meados de 2002 o companheiro da Autora foi transferido para trabalhar em Jacupemba, distrito de Aracruz, momento em que tiveram que se mudar, ficando residindo na casa o Agravante, sua esposa e se eu filho.
é
poca em que a agravada afirmava que todas os filhos já tinham casa, portanto, iria deixar a casa de João Neiva para o Alex, ora agravante, que era o único que não tinha casa; (ii) "a agravada, que participava ativamente da vida do filho e dos netos, fez uma
doação verbal
da casa para o requerido"; (iii) "o Agravante saiu da empresa onde trabalhava há mais de 11 (onze) anos, e investiu todos os valores da rescisão contratual, bem como o seguro desemprego, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na reforma da casa, deixando-a totalmente diferente do que era antes"; (iv) “
e
m 2013, houve um desentendimento entre a agravada e a esposa do agravante, que acabou ocasionando a divisão da família, o afastamento da convivência e posteriormente em 2019 o comportamento contraditório de querer de volta o imóvel que havia doado há anos para o Agravante" (v) "o processo foi proposto em 2020, já consta com 4 (quatro) anos de tramitação processual, só pelo decurso do tempo que foi proposto e a época em que foi deferida a liminar, já perdeu o requisito para concessão de liminar que é baseada em posse nova”; (vi) "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, e poderá exercer o direito de retenção, ius rententionis, pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, de forma que deve ser afastado a decisão liminar de reintegração de posse em favor da agravada"; (vii) "a agravada perdeu a qualidade de possuidora do bem há mais de 22 anos, quando saiu da casa e posteriormente doou a casa de forma verbal ao filho".

Dito isso, p
ara a concessão judicial da reintegração/manutenção de posse, incumbe a quem alega demonstrar a prova da
pretérita posse ou a existência de justo título que a invoque.

Examinando as provas documentais
juntadas ao processo, que ainda está em seu início
, apresenta-se plausível a versão apresentada pel
a
agravad
a,
pois (I)

consubstanciada na existência de
comodato verbal
entre mãe e filho
,
(II)
em razão da

titularidade
do bem,
a partir
de justo título
devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de João Neiva/ES
em seu nome,
(III)
na
existência
de documentos referentes ao
uso habitual do
imóvel
também
em
seu
nome
e (IV) diante comprovação de notificação extrajudicial para que o agravante procedesse a desocupação do imóvel, circunstância essencial à configuração do esbulho possessório

Consta juntado aos autos deste recurso de agravo de instrumento, pelo próprio agravante,
Boleto de IPTU de 2019 (ID n. 7424350)
e
comprovantes de pagamento do acordo
de habitação popular
com a Prefeitura de
João Neiva (Ids. ns. 7424349 e 7424348),
ambos em nome da agravada.

Durante a tramitação deste recurso, houve a designação pelo Município de João Neiva de
título de legitimação fundiária em favor de MARIA SUFIA DA CONCEIÇÃO
, devidamente registrado na Matrícula do Imóvel (nº 3.521, do Livro 2S,
do RGI local
).

Diante dos documentos probatórios até agora constantes nos autos, a tese autoral de que haveria entre agravada e seu filho comodato verbal apresenta-se plausível, circunstância que impossibilita a reforma, por ora, da decisão recorrida pela
existência de simples detenção do imóvel por parte do agravante
.

O contrato de comodato, ainda que por prazo indeterminado, apresenta o aspecto de transitoriedade, ou seja, pode ser extinto com a simples manifestação de vontade do comodante, bastando que este proceda à notificação ao comodatário, o qual deverá restituir o bem emprestado.

E
o procedimento realizado pela agravada
,
solicitando

a desocupação do
bem imóvel ao agravante,
seu filho,
via notificação extrajudicial, recebida em 12.11.2019, encerrando
o prazo
de desocupação
em 12 de dezembro de 2019,
é hipótese apta, teoricamente, para constituir o
esbulho possessório
alegado nos autos
.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS PELOS AGRAVADOS – COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – POSSE INJUSTA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os autores/agravados comprovaram sua posse, a data do esbulho e a perda da posse. Especificamente sobre o esbulho, é possível verificar que a petição inicial narrou a existência de um comodato verbal em favor da agravante, com a devida notificação extrajudicial para desocupação do bem. 2 - Embora devidamente notificada para desocupação do imóvel (após o término do relacionamento com o irmão dos agravados), a providência não foi atendida, transformando-se em injusta a posse exercida, com a devida caracterização do esbulho. 3- Não obstante a Agravante alegue que, na verdade, adquiriu a propriedade do bem juntamente com seu ex-companheiro, referida argumentação não encontra suporte nos elementos constantes nos autos, inexistindo qualquer documento capaz de amparar a sua tese. 4 – Referida discussão deverá ocorrer na via própria, mediante oportuna e exaustiva instrução probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, oportunidade em que a natureza da posse será esclarecida, sendo de rigor, por ora, a manutenção da decisão combatida. 5 - Recurso desprovido. (Data: 15/Jun/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5004536-38.2021.8.08.0000. Desembargador Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Assim, a
não devolução da coisa emprestada no prazo fixado constitui a posse precária do comodatário e, consequentemente, caracteriza o esbulho ensejador da pretensão reintegratória do comodante.

A tese apresentada pelo agravante, relativa à doação
imobiliária
realizada de sua mãe para si, diante da informalidade
de sua constituição,
sem a juntada de formal documentação que a comprove,
deverá ser objeto de instrução probatória nos autos originários, que ainda estão em seu início.

Por conseguinte
, não vislumbro,
de forma indene de dúvidas,
a possibilidade de
reforma

da tutela de urgência deferida em 1º Grau de Jurisdição
,
concluindo-se,
ante
análise documental existente nos autos,
pela existência de simples
permissão
concedida pela
agravada ao
agravante do uso do imóvel objeto da lide.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.